Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (PROCURADOR), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (PROCURADOR), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (PROCURADOR), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (PROCURADOR), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (PROCURADOR), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (PROCURADOR), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (PROCURADOR), LOUIZE DE FREITAS ANDRADE - CPF: 145.530.397-61 (PROCURADOR), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (ADVOGADO), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), LOUIZE DE FREITAS ANDRADE - CPF: 145.530.397-61 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIROS EM NOME PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS AO ESPÓLIO E À UNIÃO –

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA E DA LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA – REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL ADJUDICADO – INVIABILIDADE – TEMA NÃO ABORDADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM AGRAVO ANTERIOR –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado postular direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, sob pena de violação ao art. 18 do CPC.

Se o Espólio tinha conhecimento inequívoco da tramitação da Execução de Título Extrajudicial e da decisão que deferiu a adjudicação dos imóveis
sub judice
, uma vez que pediu a declaração da sua nulidade em via imprópria (Recuperação Judicial proposta após deferida a adjudicação), cumpria a ele interpor o Recurso adequado, e não escolher livremente que a agravante o realizasse em seu nome, o que é inaceitável pois fere o princípio da boa-fé objetiva.

Quem opõe resistência injustificada ao andamento da lide ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé (art. 80, I, V e VI, do CPC) e deve arcar com a penalidade descrita no art. 81 também do CPC.

Não configura decisão surpresa aquela que se atém ao cumprimento de acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para atender a pedido formulado pelo próprio agravante (reanálise pelo juízo
a quo
do direito de crédito da União pela perspectiva da Cédula de Crédito Rural). Sendo a matéria amplamente discutida na demanda, não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Agravo de Instrumento deve se restringir às matérias enfrentadas na decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.

Se a
higidez do laudo de avaliação dos imóveis e a necessidade de reavaliação já foram dirimidas em RAI anterior, transitado em julgado, está preclusa a sua discussão, em virtude da incidência da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006365-70.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, considerou regularizada a representação do Espólio em nome da inventariante Jaqueline de Melo Pereira Bittencourt visto que esta teve ciência da Execução pois juntou Procuração no Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.811.0000; reconheceu o direito de preferência do crédito da União nos termos dos artigos 186 e 187 do CTN, e deferiu a adjudicação das Fazendas Três Irmãos e Santa Maria à agravada pelo valor de avaliação, condicionada às seguintes providências:

Com estas considerações, defiro a adjudicação da Fazenda Três Irmãos e Fazenda Santa Maria, matrículas n.267 e 268 à RE AGRO ATIVO LTDA pelo valor da avaliação, conforme laudos periciais de ID. 39524258 (fls. 80/86), 39524262 e 39524267 (fls. 01/55) e, diante do reconhecimento ao direito de preferência da UNIÂO, como medida cautelar, defiro a manutenção dos gravames sobre as Fazendas Santa Maria e Três Irmãos, afim de garantir o direito da União, ficando os imóveis como garantia para eventual futuro pagamento dos créditos da União, conforme execuções fiscais relacionadas.

Com o transcurso do prazo previsto no art. 877 do CPC, expeça-se Carta de Adjudicação e o seu registro perante o Cartório de Registro de Imóveis e Mandado de Posse das Fazendas Santa Maria e Três Irmãos, conforme dicção do art. 877, §1º e 2º do CPC, condicionado ao depósito por RE AGRO ATIVOS do valor preferencial aduzido pela UNIÃO de R$ 43.660.954,16 (quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) ou apresentação de Apólice de Seguro Garantia ou Carta de Fiança que garanta o crédito da União que deverá ser intimada para se manifestar no prazo legal.

Outrossim, eventuais danos causados aos executados, desde que devidamente comprovados deverão ser suportados por RE AGRO ATIVOS.Com o efetivo cumprimento, Intime-se a exequente para os fins do art. 876, §4º, inciso II do CPC.

A agravante argui sua legitimidade para recorrer na condição de viúva, meeira, pois foi casada coom o
de cujus
pelo regime de comunhão universal, portanto os bens também lhe pertenceriam, por força do art. 1.667 do Código Civil.

Alega que em 04/12/2020 foi deferida a adjudicação das Fazendas,
decisum
contra o qual interpôs o Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.8.11.0000 em que argumentou ser imprescindível a manifestação da União, ineficácia da disponibilização dos bens sem que ela tivesse outorgado Procuração com poderes específicos, necessidade de nova avaliação dos imóveis, excesso de execução, não exercício do direito de preferência no pedido de adjudicação, e inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 67 do Decreto Lei 167/67 e do artigo 18 da Lei 8.929/94.

Registra que mencionado Recurso foi parcialmente conhecido e provido em parte para anular a decisão e determinar que outra fosse prolatada com observância à natureza jurídica da Cédula em discussão (Rural).

Aduz que, protocolado Recurso Especial, foi julgado inadmissível, e está pendente de análise o respectivo Agravo. Entende que essa discussão ainda não foi concluída, pois não ocorreu o trânsito em julgado.

Assinala a ausência de regularização do Espólio, visto que a inventariante não foi citada até o momento, e que não se pode afirmar que ela tinha ciência da Execução apenas pela sua manifestação no Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.8.11.0000.

Ressalta que o
decisum
é nulo porque proferido sem o pronunciamento prévio das partes (agravante e União), em violação aos artigos 9º e 10 do CPC, bem como que é imprescindível suspender os autos de origem devido à não citação dos herdeiros e à não regularização processual do Espólio.

Anota que, uma vez reconhecido o interesse da União, o feito deve ser remetido à Justiça Federal.

Requer nova avaliação dos imóveis sob a justificativa de que a de 2017 está defasada.

Destaca que o juízo
a quo
mandou habilitar os subscritores do presente Recurso como advogados do Espólio, no entanto, ante a ausência de Procuração com essa finalidade, pede que sejam descadastrados.

Efeito suspensivo indeferido (ID 163466178).

Contraminuta no ID 166128669.

Após a inclusão do Recurso em pauta para julgamento, a agravante informou que foi deferido o processamento do pedido de Recuperação Judicial do Grupo Dias Pereira (n. 1007480-20.2023.8.11.0003, 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis), e que o juízo da RJ se declarou competente para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle da constrição dos ativos financeiros do Grupo, reconheceu a essencialidade das Fazendas Santa Maria e Três Irmãos para a atividade empresarial e, com isso, suspendeu a expedição da Carta de Adjudicação e a imissão da agravada na posse das propriedades rurais. Requer que essas questões sejam levadas em consideração na resolução do Agravo de Instrumento.

Posteriormente, busca a suspensão do julgamento até que seja apreciada a petição de suposto terceiro interessado na causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

LEGITIMIDADE RECURSAL DA AGRAVANTE PARA POSTULAR DIREITO ALHEIO.

A agravante afirma a sua legitimidade para interpor o Recurso uma vez que era casada com Jairo Dias Pereira (
de cujus
) pelo regime de comunhão universal e por isso todos os bens adquiridos na constância do casamento também seriam de sua propriedade.

Contudo, ela não pode postular em nome próprio direito alheio, sob pena de ofensa ao art. 18 do CPC.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela individual, é consagrada no art. 18 do Novo CPC, ao prever que
somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio interesse, consagrando a legitimação ordinári
a, com a ressalva de que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual, é a legitimação ordinária,
com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio
”.
(Manual de Direito Processual Civil, 1ª edição, editora JusPODIVM, pg. 118, sem grifos no original).

Dessa forma, nem sequer pode ser conhecida a arguição de nulidade da decisão por suposta ausência de habilitação do Espólio nos autos, sobretudo porque a agravante não foi nomeada inventariante, portanto não representa os seus interesses (art. 75, VII, do CPC). O mesmo ocorre em relação ao pedido de intimação da União, pois os seus direitos já foram resguardados com o
decisum
recorrido, por isso eventual discordância da União deve ser por ela própria manifestada.

Ademais, em caráter
obter dictum
, no tocante à habilitação do Espólio, necessário lembrar que
no Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.8.11.0000, interposto por Jairo Dias Pereira e a ora agravante contra a decisão proferida na Execução n. 0000515-62.1996.8.11.0044 que deferiu a adjudicação das Fazendas Três Irmãos e Santa Maria à ora agravada, o advogado que atuava na defesa dos interesses dos agravantes naquele Recurso comunicou o falecimento de Jairo, juntou a certidão de óbito e postulou prazo para a regularização da sua representação processual.

A inventariante (Jacqueline de Melo Pereira Bittencourt) habilitou-se naquele Agravo de Instrumento em 30-9-2021 (ID 104070487), ocasião em que anexou Procuração com poderes especiais para receber citação. Confira-se:

Referido Agravo (n. 1001053-84.2021.8.11.0000) foi parcialmente conhecido e provido em parte apenas para determinar que o juízo de origem apreciasse a arguição de preferência do crédito da União com base na legislação aplicável à natureza da Cédula objeto da Execução (Rural), e não à CPR, como antes considerada.

Contra esse aresto o Espólio apresentou Recurso Especial e Extraordinário e anexou em
9-11-2022
substabelecimento sem reservas aos advogados Rodrigo Fonseca Ferreira, OAB/SP 323.650, Leandro Fonseca Ferreira, OAB/SP 265.368, e Rodrigo de Oliveira Santos, OAB/SP 305.481 (ID.
150133151)
. A propósito:

Importante salientar que a mesma banca de advogados defende os interesses do Espólio na Recuperação Judicial n. 1007480-20.2023.8.11.0003, protocolada pelo Grupo Dias Pereira em 29-3-2023, na qual o Espólio informa a sua ciência inequívoca da decisão discutida no presente Agravo de Instrumento (n. 1006365-70.2023.8.11.0000), tanto é que formulou pedido de tutela de urgência com a finalidade de suspender a adjudicação das Fazendas, como se vê abaixo (ID. 113887880 e da RJ):

Por conseguinte, o Espólio há tempos tem conhecimento da Execução de Título Extrajudicial n. 0000515-62.1996.8.11.0044 e, de
maneira inequívoca
, da decisão ora em discussão, mas, em vez de ele próprio pleitear os seus interesses, tentou utilizar da ora agravante com essa finalidade, o que é inaceitável.

Caso o Espólio entendesse que o
decisum
em questão lhe era prejudicial, ciente dele, deveria ter recorrido, porém usou expediente impróprio, pois buscou na via da Recuperação Judicial a suspensão da adjudicação, apesar de esta já ter sido autorizada judicialmente em 23-3-2023 e a RJ proposta posteriormente, em 29-3-2023.

Assim, a meu ver, a agravante não tem legitimidade para postular eventuais direitos do Espólio em seu nome, principalmente porque, como já destacado, ele tinha ciência inequívoca da decisão agravada e não recorreu pela via adequada.

Há muito a Lei, jurisprudência e doutrina não mais admitem supostas nulidades de algibeira provocadas pelas partes no intuito de se beneficiarem por atos causados por eles mesmos.

O art. 5º do CPC consagra o princípio da boa-fé objetiva processual e impõe a todos os sujeitos que participam da lide a sua observância.

Daniel Amorim ensina que “
os deveres de proceder com lealdade e com boa-fé, presentes em diversos artigos do Código de Processo Civil, prestam-se a evitar os exageros no exercício da ampla defesa, prevendo condutas que violam a boa-fé e lealdade processual e indicando quais são as sanções correspondentes. Como ensina a melhor doutrina, ainda que por vezes não se mostre fácil no caso concreto, deve existir uma linha de equilíbrio entre os deveres éticos e a ampla atuação na defesa de interesses
” (
Manual de Direito Processual Civil, 1ª edição, editora JusPODIVM, pg. 213, sem grifos no original
).

E acrescenta que “
Não pode a parte criar dolosamente situações de vícios processuais para posteriormente tentar tirar proveito de tal situação. Por essa razão, prevê o art. 276 do Novo CPC que a parte responsável pela criação do vício processual não tem legitimidade para alegá-lo em juízo
”.

Dessa forma, a agravante violou o art. 5º do CPC, pois agiu de forma temerária nos autos e, com isso, provocou incidente manifestamente infundado. Por consequência, é evidente a litigância de má-fé (art. 80, I, V e VI, do CPC).

PEDIDO DE NULIDADE – DECISÃO SURPRESA.

O Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.8.11.0000 foi conhecido em parte e nesse ponto parcialmente provido tão somente para
determinar que o juízo da causa apreciasse a arguição de preferência do crédito da União com base na legislação aplicável à natureza da Cédula objeto da Execução (Rural), e não à CPR, como antes considerada.

Essa matéria foi amplamente discutida naquele Recurso e suscitada pela ora agravante, portanto não havia necessidade de nova intimação com o mesmo intuito.

Desse modo, não se trata de decisão surpresa, mas, sim, de mera reapreciação do pedido de adjudicação nos limites dos termos firmados no acórdão em referência.

Segue transcrita a respectiva ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CESSÃO DE CRÉDITO E DIREITO DE PREFERÊNCIA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA EM RAI ANTERIOR – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – §1º DO ART. 661 DO CC – CÔNJUGE QUE FEZ PARTE DA EXECUÇÃO, FOI CITADA E INTIMADA DA PENHORA, MAS NUNCA PLEITEOU A MEAÇÃO – DISCUSSÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL – ANÁLISE DOS TÍTULOS COMO SENDO CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO NULA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

O mandato em termos gerais só confere poderes de administração (caput do art. 661 do Código Civil), e, Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos (§1º).

Se as matérias relacionadas a excesso de execução, homologação dos cálculos judiciais e dos imóveis penhorados, cessão de crédito e inexistência de direito de preferência já foram rejeitadas em RAI anterior transitado em julgado, incide a coisa julgada.

Não se aplica a legislação sobre Cédulas de Produto Rural Financeira às Cédulas de Crédito Rural, visto que são títulos distintos.
(TJMT, N.U 1001053-84.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/11/2021, DJE de 30/11/2021).

DA NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS

A agravante pede nova avaliação dos imóveis sob o argumento de que aquela realizada nos autos estaria desatualizada.

A decisão recorrida tão somente autorizou a adjudicação dos imóveis segundo os valores já estabelecidos; não adentrou no mérito (necessidade ou não de elaboração de nova avaliação), o que por si só inviabiliza o conhecimento nesse ponto, ante a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Somado a isso, no aresto proferido no Agravo n. 1001053-84.2021.8.11.0000 foram rechaçados os argumentos de imprescindibilidade da reavaliação em virtude da preclusão da matéria, pois já apreciada em Recurso anterior (RAI 1001490-62.2020.811.0000), cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-8-2020. A seguir, a ementa de ambos os Agravos, em ordem cronológica de julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CESSÃO DE CRÉDITO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ART. 778, §§ 1º E 2º DO CPC - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA UNIÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIROS - MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - QUESTÃO RESOLVIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – LAUDO DE PERITO INDICADO PELO JUÍZO – DOCUMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – OBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)

O art. 873 do CPC/2015 elenca as situações que autorizam a realização de nova avaliação, a qual não se justifica quando há mera divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e por perito judicial, se não há erro evidente no laudo por este último produzido, mas sim quando identifica-se que utilizou os métodos, critérios e procedimentos pautados por normas técnicas.
(...) (N.U 1001490-62.2020.8.11.0000, julgamento em 29/04/2020, DJE de 06/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CESSÃO DE CRÉDITO E DIREITO DE PREFERÊNCIA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA EM RAI ANTERIOR – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – §1º DO ART. 661 DO CC – CÔNJUGE QUE FEZ PARTE DA EXECUÇÃO, FOI CITADA E INTIMADA DA PENHORA, MAS NUNCA PLEITEOU A MEAÇÃO – DISCUSSÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL – ANÁLISE DOS TÍTULOS COMO SENDO CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO NULA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

(...)

Se as matérias relacionadas a excesso de execução, homologação dos cálculos judiciais e dos imóveis penhorados, cessão de crédito e inexistência de direito de preferência já foram rejeitadas em RAI anterior transitado em julgado, incide a coisa julgada.
(...) (N.U 1001053-84.2021.8.11.0000, julgamento em 24/11/2021, DJE de 30/11/2021).

Imperioso registrar que ao RAI 1001053-84.2021.8.11.0000 foi interposto Recurso Especial, cujo seguimento foi inicialmente negado, sendo apresentado o AREsp 2266935, não conhecido em 29-6-2023, mantendo-se integralmente a conclusão adotada.

No mais, no RAI 1001490-62.2020.811.0000 a eficácia do laudo de avaliação foi amplamente debatida, chegando-se a resultado diverso do pretendido pelos agravantes, os quais, buscam por via inadequada, a alteração do que ficou ali estabelecido, o que é inconcebível.

DO PEDIDO DE DESABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS NOS AUTOS DE ORIGEM.

Os advogados postulam a desabilitação na primeira instância em relação à defesa dos interesses do Espólio de Jairo Dias Pereira. Contudo, como a decisão que considerou a habilitação do Espólio mantém-se hígida, indefiro esse pedido.

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL

Não se justifica o deslocamento da Ação para a Justiça Federal, visto que a União apenas figurou na lide para resguardar o seu direito preferencial ao crédito, o que já foi obtido com a decisão recorrida.

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO DIAS PEREIRA

A agravante informa que foi deferido o processamento do pedido de Recuperação Judicial do Grupo Dias Pereira (n. 1007480-20.2023.8.11.0003, 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis), o Juízo se declarou competente para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle da constrição dos ativos financeiros do Grupo, reconheceu a essencialidade das Fazendas Santa Maria e Três Irmãos para a atividade empresarial e, com isso, suspendeu a expedição da Carta de Adjudicação e a imissão da agravada na posse das propriedades rurais. Pleiteia que essas questões sejam consideradas na resolução do Agravo de Instrumento.

Todavia, em 6-6-2023 o pedido de processamento foi revogado e indeferida a Recuperação Judicial do Grupo (ID 171256183 na RJ 1007480-20.2023.8.11.0003), o que leva à perda do objeto das pretensões formuladas anteriormente.

A suspensão do processo para aguardar o exame de petição de terceiros na primeira instância foi indeferida, pois fere o art. 18 do CPC.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Condeno a agravante à multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em benefício da agravada (arts. 80 e 81 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023